Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-66.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703423-66.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO CLINICO FEMMINA LTDA - EPP RECORRIDO: HELIO BARBOSA REZENDE, PEDRO IGOR PORTELA AGUIAR DECISÃO A empresa recorrente pugna pelo parcelamento das custas recursais em até três (03) parcelas mensais e sucessivas sob a tese de que a exigência de pagamento integral imediato acarretaria limitação do seu fluxo financeiro, comprometendo o acesso pleno à jurisdição. Contudo, as custas deste Tribunal são módicas, sendo que não há elementos para atestar que a empresa recorrente não possui condições de efetuar o pagamento das custas sem o parcelamento pleiteado. Assim, INDEFIRO o pedido de parcelamento e determino a intimação da parte ré recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator